Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-39.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 81709151) NA APELAÇÃO Nº 8000399-39.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGANTE: DEUSDETE DE OLIVEIRA CASTRO

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

III L

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – O acórdão apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto ao reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública da Comarca de Brumado, instituído pelo Decreto Judiciário nº 233/2022.

III – Ante a ausência de vícios no acórdão impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração (ID 81709151)
opostos na Apelação nº 8000399-39.2024.8.05.0032, em que figuram como
Embargante
DEUSDETE DE OLIVEIRA CASTRO e como
Embargado
o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA